Tribunal: STF
Processo: ARE 1496693
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 23, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE RECONDUÇÃO DO AUTOR AOS PLANTÕES DE HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO PARA GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS. AFASTAMENTO DE PLANTÕES JUSTIFICADO. DIVULGAÇÃO DE FAKE NEWS SOBRE O HOSPITAL PELO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECONDUÇÃO NEGADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 36), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HERBERT FÉLIX COSTA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, IV, da CF/1988 (liberdade de expressão). 



    Para tanto, esclarece, inicialmente, que trabalhou, por aproximadamente três anos, como plantonista no Hospital do Coração de Messejana, Fortaleza/CE.



    Narra que durante a crise causada pela COVID-19, solicitou uma máscara descartável (Máscara N95, para proteção respiratória), recebendo como resposta do setor responsável do hospital, “que não poderia receber uma nova máscara porque elas só eram fornecidas aos plantonistas a cada 30 (trinta) dias e alguns relatos de amigos médicos, narravam a necessidade de grampear a máscara para continuar utilizando-a” (Doc. 36, fl. 12).



    Inconformado com essa situação, afirma que fez uma postagem em seus stories do Instagram, “narrando a realidade vivenciada por ele e pelos seus colegas de profissão, os quais eram obrigados a utilizar a mesma máscara N95 por mais de 30 (trinta) dias, bem como eram obrigados a grampeá-las para prolongar a sua utilização” (Doc. 36, fl. 15). Ocorre que, dois dias após a referida publicação, “foi surpreendido com a sua exclusão de todas as escalas de plantão do hospital, o que foi feito após pedido enviado pelo seu Diretor Geral, Francisco Daniel de Sousa, à COOPCARDIO”, bem como “foi expulso do grupo de WhatsApp do núcleo de ‘Pequena Cirurgia’ do Hospital do Coração de Messejana (o que reforça a existência de perseguição imotivada pela Diretoria do Hospital)” (Doc. 36, fl. 25). 



    Destaca que “em nenhum momento houve exposição indevida de paciente ou do interior do hospital, assim como a publicação não se tratava do encerramento dos atendimentos ou de greve por falta de EPI, mas tão somente um desabafo de um profissional da saúde que estava colocando sua vida em risco para salvar seus pacientes” (Doc. 36, fl. 21). 



    Entende, assim, que não praticou qualquer conduta faltos, “de maneira que, seja na forma, seja no mérito, o afastamento solicitado pela Diretoria do Hospital de Messejana e efetuado pela COOPCARDIO foi ilícita e absolutamente descabida, a qual constitui clara censura e retaliação à conduta do Recorrente” (Doc. 36, fl. 25).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes o pedido inicial. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 52), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 36, fls. 10-11):



    “Com o escopo de atender à exigência do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a parte Recorrente vem demonstrar a existência de repercussão geral na questão que se põe sob a análise desta Suprema Corte. 



    Veja-se, in litteris, o teor do dispositivo legal supramencionado: 



    [...]



    Com base em tal raciocínio, sendo afirmativa a resposta à questão “há interesse social na demanda em curso?”, configurada está a repercussão geral. É esta a situação dos autos. Conforme noticiado, Insignes Ministros, verifica-se que o tema relacionado a preservação da liberdade de expressão, interessa a todo o corpo social do país. 



    Veja-se que a questão se afigura por demais relevante para a sociedade brasileira, uma vez que a observância das garantias constitucionais se faz primordial para a preservação da liberdade de expressão e para a dignidade humana, especialmente para preservação do Estado democrático de direito. 



    A guarda dos princípios e das garantias constitucionais para o exercício da democracia é adequada para aqueles que se externalizam seus pensamentos, opiniões e críticas, revestindo-se de grande interesse para o país. 



    Destaca-se que este Excelso STF já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADPF nº 130 decidido que a liberdade de imprensa é uma categoria proibitiva de qualquer tipo de censura, a qual possui uma relação de mútua causalidade com a democracia, devendo existir uma proporcionalidade entre a liberdade de imprensa e a responsabilidade civil por danos morais e materiais. 



    Além disto, já foi reconhecida a repercussão geral sobre matéria que verse sobre a liberdade de expressão e a reparação de danos, conforme se depreende do julgamento do RE 1.075.412. 



    Ora, não restam dúvidas quanto à observância da exigência de relevância econômica, social, política ou jurídica – dentre as quais se incluem, obviamente, questões relativas às garantias constitucionais. 



    Assim sendo, requer-se a este egrégio STF que se digne de reconhecer a repercussão geral da matéria, processando e julgando o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença de improcedência do pedido autoral (Doc. 23, fls. 1-2):



    “1. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos morais e materiais com obrigação de fazer, em que o autor solicita a sua recondução aos plantões do hospital em que laborava e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 121.941,40, em razão de seu afastamento supostamente imotivado da escala organizada pela cooperativa, a pedido da diretoria do nosocômio. Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença de improcedência do pleito inicial, com o reconhecimento da legitimidade da cooperativa para responder pelos danos experimentados pelo autor em conjunto com o Estado do Ceará. 



    [...]



    3. Verifica-se que a razão do afastamento do recorrente das escalas de plantão ocorreu em razão de veiculação em mídia social, por si, de fake news relativas ao hospital em que laborava, relacionando-o a notícia que informava acerca de ausência de equipamentos em unidade hospitalar de outro ente federativo. Na postagem em questão, houve a inclusão da localização do hospital empregador do apelante, não havendo como desassociar a informação propagada da figura do aludido nosocômio. 



    4. No caso concreto, verifica-se que a publicação em rede social tal como perpetrada pelo recorrente possui o condão de gerar desinformação, pânico e medo nos usuários da rede pública de saúde, prejudicando o fornecimento dos serviços da política pública de saúde. Acresça-se a isso a violação ao art. 13 da Resolução CFM nº 1.974/2011, que veda a publicação em mídias sociais, imagens que caracterizem sensacionalismo, assim classificada pelo art. 9º, § 2º, alínea e, da mesma Resolução, a veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade, evitando transtornos a sociedade e pacientes atendidos. 



    5. Portanto, não se vislumbra ilegalidade no afastamento, tendo em vista a existência de fundamentação e de motivação do ato, aplicado no âmbito de contrato privado celebrado entre o nosocômio e a cooperativa. Trata-se de medida disciplinar com o objetivo de resguardar a integridade da política pública de saúde e adequado desenvolvimento das atividades hospitalares, bem como evitar propagação de maiores informações internas desautorizadas. 



    6. Diante da prática de ato dentro dos limites da legalidade, não se identificam os requisitos para caracterização de responsabilidade civil, bem como do dano, levando ao indeferimento do pleito recursal. 



    7. Aplicando-se técnica de ponderação de bens tutelados denominada concordância prática, constata-se que também não houve violação da liberdade de expressão do apelante. Com efeito, ainda que trate-se de liberdade constitucionalmente garantida, ainda existem limites para o seu exercício, notadamente a propagação de informações falsas e danosas, o que implica a possibilidade de aplicação de sanções de caráter administrativo e civil, nos termos da ADPF 130.”



    Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente